Tribunal: TJBA
Processo: 0509834-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509834-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Ricardo Peidro Conde e outros

Advogado(s)
:
ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, ICARO D EMIDIO GUIMARAES, SONIA CARDOSO DOREA

APELADO: Queiroz Galvão Itaigara Desenvolvimento Imobiliário Ltda

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MARCELA DE MEDEIROS TEIXEIRA, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PUBLICIDADE COM PROMESSA DE “VISTA-MAR” E “VIEW-HOUSES”. ENTREGA DE UNIDADE COM VISTA OBSTRUÍDA POR MURO DE CONTENÇÃO E SITUADA ABAIXO DO NÍVEL DA RUA. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E DE QUALIDADE. DIVERGÊNCIA FUNDAMENTADA EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA DO LAUDO PERICIAL. ART. 479 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE DA CONSTRUTORA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. OMISSÃO QUANTO AOS ENCARGOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO. LEI Nº 14.905/2024. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA OU JUROS. EMBARGOS DA CONSTRUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DOS CONSUMIDORES ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Virtu Itaigara Desenvolvimento Imobiliário Ltda. – em Recuperação Judicial e por Ricardo Peidro Conde e Nize Cardoso Dorea contra acórdão que reconheceu propaganda enganosa e vício de qualidade em imóvel vendido com promessa publicitária de “vista-mar” e “view-houses”, condenando a construtora à substituição do imóvel e, subsidiariamente, ao abatimento proporcional do preço, além de indenização por danos morais. A construtora alegou omissões e contradições quanto à prova pericial, às teses defensivas, ao padrão do consumidor médio e ao quantum indenizatório. Os consumidores alegaram omissão quanto aos encargos moratórios incidentes sobre o abatimento proporcional do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissões ou contradições aptas a justificar a modificação do julgamento em favor da construtora; e (ii) estabelecer se há omissão quanto ao índice de atualização, ao termo inicial da correção monetária e ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o abatimento proporcional do preço a ser apurado em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito, à reavaliação do conjunto probatório ou à reforma do resultado do julgamento.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício previsto no art. 1.022 do CPC nem autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado não ignora a prova pericial, mas afasta, de forma fundamentada, a conclusão jurídica extraída do laudo, especialmente porque o art. 479 do CPC permite ao julgador divergir da prova técnica quando indicar os motivos de seu convencimento.

O dever de informação do fornecedor possui natureza jurídica e submete-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, que não permite transferir ao consumidor o ônus de suprir omissões publicitárias mediante análise de documentos técnicos, plantas, memoriais ou projetos arquitetônicos.

A constatação pericial de que as fotografias do material publicitário não retratavam o apartamento 101 da Torre Farol, mas unidades de andares mais elevados, reforça a conclusão de que a publicidade induziu os consumidores a acreditar em característica que o imóvel entregue não possuía.

A aceitação das chaves, o pagamento do saldo devedor e o início da habitação não configuram renúncia tácita ao direito de reclamar por vício de informação ou descumprimento da oferta publicitária no âmbito da relação de consumo.

A configuração da publicidade enganosa prescinde de elemento subjetivo, pois se dá de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, de modo que tentativas posteriores de conciliação não afastam o ilícito já consumado.

A contradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna do julgado, inexistente quando o acórdão parte de premissas fáticas coerentes e conclui juridicamente pela ocorrência de propaganda enganosa e vício de qualidade.

O parâmetro do consumidor médio, para aferição da publicidade enganosa, é objetivo e não se confunde com a avaliação da diligência concreta do adquirente individual na busca de informações técnicas.

O quantum indenizatório por dano moral foi fundamentado com base na gravidade da conduta, na extensão do dano, na capacidade econômica do ofensor e no caráter pedagógico-punitivo da reparação, inexistindo exigência legal de menção nominal ao método bifásico.

Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, integram implicitamente o pedido condenatório e devem ser fixados como parâmetros jurídicos gerais para orientar a liquidação do abatimento proporcional do preço.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389, 395 e 406 do Código Civil para estabelecer a taxa SELIC como índice legal de atualização monetária e juros moratórios nas obrigações civis, quando inexistente índice convencionado.

A taxa SELIC incide de forma unificada, sem cumulação com índice autônomo de correção monetária ou taxa de juros, a fim de evitar anatocismo.

O termo inicial da incidência da SELIC sobre o abatimento proporcional do preço deve ser a data do evento danoso, correspondente à entrega do imóvel em condições diversas das prometidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da construtora rejeitados. Embargos de declaração dos consumidores acolhidos com efeitos meramente integrativos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O julgador pode afastar conclusão jurídica extraída do laudo pericial quando fundamenta sua divergência, nos termos do art. 479 do CPC. 3. A publicidade enganosa é aferida objetivamente, à luz do consumidor médio, e não exige demonstração de má-fé do fornecedor. 4. A aceitação das chaves, o pagamento do saldo devedor e a posse do imóvel não implicam renúncia tácita do consumidor ao direito de reclamar por vício de informação ou descumprimento da oferta. 5. Sobre o abatimento proporcional do preço, apurado em liquidação de sentença por arbitramento, incide a taxa SELIC desde a entrega do imóvel, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou taxa de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 479, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 26 e 37, § 1º; CC, arts. 389, 395 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.935.277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.644.500/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, Súmula nº 7.